Tribunal: TJSP
Processo: 2196661-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
VERBAS PÚBLICAS. Sequestro determinado. Tratamento de câncer. Fornecimento gratuito de medicamentos. Necessidade imperiosa dos fármacos, para conter o avanço de enfermidade tão grave, cuja falta representa sério risco para a saúde da enferma, a justificar a medida extrema do sequestro de verbas públicas para a sua aquisição. Falta ou insuficiência de dotação orçamentária. Prevalência do

Ementa:
VERBAS PÚBLICAS. Sequestro determinado. Tratamento de câncer. Fornecimento gratuito de medicamentos. Necessidade imperiosa dos fármacos, para conter o avanço de enfermidade tão grave, cuja falta representa sério risco para a saúde da enferma, a justificar a medida extrema do sequestro de verbas públicas para a sua aquisição. Falta ou insuficiência de dotação orçamentária. Prevalência do interesse de preservação da vida. Presentes os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.657.156, Tema 106 de Recursos Repetitivos: laudo médico atestando a necessidade dos medicamentos porque o tratamento oferecido pelo SUS não se mostrou eficaz; incapacidade financeira da interessada e registro na ANVISA. Legitimidade do Município que não contraria a orientação do Supremo Tribunal Federal, RE 855.178/SE, Tema 793 de Repercussão Geral. Possibilidade de direcionar para o Município o cumprimento da obrigação, dada a sua competência para os serviços de saúde no âmbito municipal, Lei 8080/1990, artigos 9, 15 e 18. Diferença de preços que decorre do princípio ativo BENDAMUSTINA não ser comercializado na dosagem prescrita pelo médico, demandando por isso maior quantidade, que não representa diferença de preço em termos relativos. Mantida a ordem de sequestro e a medida de antecipação para limitar o levantamento ao custeio de dois meses de tratamento. Recurso não provido, com observação.